Tribunal: TJES
Processo: 0000088-36.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000088-36.2020.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
RECORRENTE: MARCOS GABRIEL PIMENTEL PEREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DA DEFESA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS III, V E VII, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E DO ARTIGO 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03
–
IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO
S
DELITO
S
–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – INCABÍVEL –
ATRIBUIÇÃO
DO TRIBUNAL JÚRI – P
RECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS –
DESCABIMENTO
– INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
[...] ‘
cabe ao conselho de sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio’.
[...]
. (STJ; AgRg-AREsp 2.323.116; Proc. 2023/0088142-3; SE; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/06/2024; DJE 24/06/2024)
”. Ademais, as provas indicam que as condutas ocorreram em contextos fáticos distintos e autônomos, ou seja, sem relação de subordinação entre elas. Assim, evidente a incidência ou não da consunção deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri. 3. As qualificadoras pela qual o réu fora pronunciado somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. Restando demonstrado que o reconhecimento das qualificadoras está fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-la, não há como proceder à exclusão das mesmas. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000088-36.2020.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
RECORRENTE: MARCOS GABRIEL PIMENTEL PEREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SDPM RODOLFO RIBEIRO DE OLIVEIRA, SDPM ARTHUR PAIXO SIQUEIRA, SDTIAGO NEIVA MARTNS, SDPM ANDERSON NASCIMENTO CAVALCANTE

VOTO

Trata-se
de recurso em sentido estrito interposto p
or

MARCOS GABRIEL PIMENTEL PEREIRA
, em face da decisão de fls.
2
88/2
90
-verso
dos autos físicos
(conteúdo digitalizado no id 7755196), prolatada pel
a
magistrad
a
da
4
ª
Vara
Criminal de Vila Velha.

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls.
0
1/0
2
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
7755196
), que:

[...] no dia 05 de janeiro de 2020, por volta das 14h00min, na Travessa Rozental de Oliveira, Bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha/ES, o denunciado, em união de desígnios com terceiros não identificados, com intenção de matar, desferiu diversos disparos de arma de fogo em direção aos os Policiais Militares
CB/PM R
ODOLFO RIBEIRO DE OLIVEIRA, ARTHUR PAIXÃO SIQUEIRA, TIAGO NEIVA MARTINS e ANDERSON NASCIMENTO CAVALCANTE
. O objetivo de matar somente não foi alcançado porque, por erro de pontaria, os disparos efetuados não atingiram as vítimas, tratando-se, portanto, de tentativa branca, razão peia qual não foi confeccionado laudo de exame de lesões corporais.

Consta que o denunciado
MARCOS
portava, no momento da abordagem, um revólver PT Taurus .40, com sinal de identificação suprimido/raspado (auto de apreensão a fls. 60 e de eficiência a fls. 139/142).

O meio utilizado para cometer o crime gerou perigo comum, pois os disparos foram efetuados em via pública, colocando em risco número indeterminado de pessoas.

Ao desferir os disparos, o denunciado visava matar as vítimas para que não fosse preso por elas, assegurando impunidade em relação ao delito que praticava, qual seja, de porte ilegal de arma de fogo.

As vítimas, policiais militares, estavam no exercício de suas funções e são autoridades/agentes descritos no art. 144, V, da Constituição Federal.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim,
MARCOS GABRIEL PIMENTEL PEREIRA
incidiu na ira do
art. 121, §2º, III, V e VII
, na forma do
art. 14, II (quatro vezes)
, ambos do
Código Penal
, e
art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03
[...].

Pela prática delituosa acima descrita,
MARCOS GABRIEL PIMENTEL PEREIRA
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos III, V e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, a fim de ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença da 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

Em suas razões recursais, a defesa requer a impronúncia de
MARCOS GABRIEL PIMENTEL PEREIRA
, sob a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação dele nos crimes em julgamento. Alternativamente, pleiteia a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e o decote das qualificadoras reconhecidas.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade dos delitos descritos na exordial acusatória estão devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Auto de Apreensão de fl. 16, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 18, do Boletim Unificado de fls. 23/26, do Relatório de Investigação em Local de Tentativa de Homicídio: por Resistência à Ação Policial de fls. 34/38, do Boletim de Atendimento de fls. 93/96, do Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 142/145 e do Laudo Pericial de Exame de Microcomparação Balística de fls. 183/188, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
7755196
), bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, destaco que a prova amealhada indica que a Polícia Militar recebeu, por meio do CIODES, a informação de ocorrência de disparos de arma de fogo no Bairro Primeiro de Maio, no município de Vila Velha, fato comprovado pelo Boletim de Atendimento nº 41325881 (fls. 93/96 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
7755196
), razão pela qual foram deslocadas viaturas para a região.

Indica, ainda, que a guarnição composta pelos Policiais Militares Rodolfo Ribeiro de Oliveira, Arthur Paixão Siqueira, Tiago Neiva Martins e Anderson Nascimento Cavalcante, ao chegarem na Travessa Rozental de Oliveira, depararam-se com aproximadamente 15 (quinze) pessoas armadas, que ao visualizarem a viatura, empreenderam fuga e, simultaneamente, atiraram contra eles.

Por fim, observo que os mencionados policiais militares conseguiram identificar o ora recorrente
MARCOS GABRIEL PIMENTEL PEREIRA
como sendo uma das pessoas que atiraram contra a guarnição, inclusive em função da cor da bermuda que ele usava na ocasião, e que visualizaram o momento que ele dispensou uma arma no quintal de uma residência.

Nessa quadra, urge salientar as declarações prestadas pelas vítimas, quais sejam, os Policiais Militares Rodolfo Ribeiro de Oliveira, Arthur Paixão Siqueira, Tiago Neiva Martins e Anderson Nascimento Cavalcante, perante a autoridade policial (fls. 10/11, 12/13, 107/108, 109/110, 130/132, 131, 133/134 e 147/148, todos dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
7755196
).

A
o ser
em
ouvido
s
em juízo,
a
s

supostas
vítima
s
Rodolfo Ribeiro
d
e Oliveira, Arthur Paixão Siqueira
e
Tiago Neiva Martins,
retrataram em parte suas declarações,
eis que, apesar de
confirmarem o teor das mesmas, afirmar
a
m que não poderiam
dizer se
o réu teria efetuado disparos de arma de fogo contra eles, diante da quantidade de pessoas que participaram do conflito
,
conforme incluso na mídia de fl.
243
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
7755196
)
.

Nessa senda, i
mportante destacar que
apesar de não conseguirem afirmar que o réu teria efetuado disparo,
todos el
e
s
novamente
reconheceram a pessoa de
MARCOS GABRIEL PIMENTEL PEREIRA
co
mo sendo uma das pessoas que
participaram do confronto descrito na denúncia,
e que ele portava uma arma de fogo
.

Já
vítima
Anderson Nascimento Cavalcante,
ao prestar suas declarações
(
mídia de fl. 270

dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
7755196
),
além de ratificar o conteúdo daquelas na fase inquisitorial, também afirmou ter visto a pessoa de
MARCOS GABRIEL PIMENTEL PEREIRA
portando uma arma de fogo na ocasião, bem como efetuando disparo contra a guarnição e, posteriormente, dispensando a mesma num quintal.

Dessa feita, as provas supramencionadas demonstram, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da autoria e participação do acusado
MARCOS GABRIEL PIMENTEL PEREIRA
, ora recorrente, pelos crimes descritos na denúncia.

Assim, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo recorrente
MARCOS GABRIEL PIMENTEL PEREIRA
, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não da tese apresentada pela defesa do mesmo.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
. (STF – RT 730/463).

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri – juiz natural da causa –, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Assim, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente
MARCOS GABRIEL PIMENTEL PEREIRA
, no sentido de que ele teria praticado e/ou participado dos crimes apurados nos presentes autos, razão pela qual não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do acusado.

Portanto, não há qualquer mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa quanto em juízo, embasando a pronúncia do réu pelos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos III, V e VII, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Consequentemente, em relação ao pleito de reconhecimento do princípio da consunção quanto ao crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que tal alegação deve ser apreciada pelo conselho de sentença,
in verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DA AUTÔNOMIA DAS CONDUTAS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida. , 2. Reforço a orientação desta Corte de acordo com a qual "cabe ao Conselho de Sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio". Precedentes. 3. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação desta Corte. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.323.116; Proc. 2023/0088142-3; SE; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/06/2024; DJE 24/06/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. VEDADO O REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O dissídio jurisprudencial deve ser conhecido somente quando evidenciada a similitude fática e a adoção de teses divergentes, o que não foi verificado no presente caso, consideradas as peculiaridades fáticas destacadas no acórdão recorrido. 2. O afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri limita-se às hipóteses em que elas se revelam manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, posto que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre o seu acolhimento ou não. 3. A Corte estadual concluiu que a interpretação no sentido de que a motivação do recorrente para a suposta prática delitiva seria fútil não é de todo divorciada do contexto fático-probatório descrito nos autos, motivo pelo qual não se pode concluir pela manifesta improcedência da qualificadora em questão. 4. A pronúncia encerra mero juízo de probabilidade, competindo ao Conselho de Sentença eventual reconhecimento de consunção entre os crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. 5. Compete ao juiz natural da causa dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos, cabendo a este decidir acerca da incidência da qualificadora imputada, bem como sobre a aplicação do princípio da consunção no caso. 6. Para alterar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, como requer a parte recorrente, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de Recurso Especial, ante o óbice contido na Súmula nº 7/STJ. 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.540.663; Proc. 2023/0434063-0; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DO JÚRI. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - Inaplicável ao caso em exame a Súmula nº 7, STJ, uma vez que a pretensão recursal ministerial não exigiu o vedado reexame do material cognitivo, visada, pois, a preservação da competência do Tribunal do Júri pelo afastamento do princípio da consunção por fundamento de cunho processual (competência), isto é, independentemente da configuração do crime-meio, entendendo que análise sobre aplicação (ou não) do referido princípio da consunção não poderia ser feita por ocasião da pronúncia. II - É entendimento desta Corte Superior que "Cabe ao Conselho de Sentença o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio, não podendo ocorrer na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos" (AGRG no HC n. 753.256/PR, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 20/12/2022).Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.329.217; Proc. 2023/0095277-8; MS; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 21/11/2023; DJE 28/11/2023).

Ademais, assim como muito bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, imperioso destacar que “
[...]
a narrativa dos fatos transcritos nos autos, também evidencia a inviabilidade da aplicação do
princípio da consunção
, pois as circunstâncias fáticas do caso específico sugere que as condutas delituosas (
porte ilegal de arma de fogo e do homicídio duplamente qualificado e tentado
) ocorreram em contextos fáticos distintos e autônomos, ou seja, o acusado já adquiriu e portava a arma de fogo para assegurar o domínio da localidade, antes da prática da tentativa do homicídio, assim, não se pode negar, que antes desta prática, o artefato bélico fora portado e conduzido sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.
”, razão pela qual, “
[...],
inexistindo relação de subordinação entre as condutas ilícitas cometidas, conforme devidamente demonstrado na instância a quo, inviável a aplicação do aludido princípio.
”.

Assim, tenho por incabível o acolhimento do pedido defensivo de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Por fim, em relação ao pedido de exclusão das qualificadoras, entendo que o mesmo também não merece prosperar, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o Juiz fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça assim têm se manifestado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Assim,
na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AGRG no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021). 3. No presente caso, a Corte de origem afirmou a existência de indícios de que a envolvida teria praticado o delito em razão do ciúmes. Sendo assim, não se faz necessária a análise do acervo fático-probatório dos autos, mas tão somente a interpretação e o alcance de preceitos da legislação federal às circunstâncias fáticas assentadas pelo Tribunal a quo. 4. Com efeito, a qualificadora do motivo torpe foi indevidamente decotada da sentença de pronúncia, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência. Para justificar a exclusão da majorante, foi realizado indevido juízo de valor, com interpretação que cabia exclusivamente ao Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.013.658; Proc. 2022/0215443-0; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/09/2022; DJE 13/09/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REJEITADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que o acusado remanesceu preso durante toda a instrução criminal, seria incoerente, após a decisão de pronúncia, revogar sua prisão preventiva, mormente quando remanescem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo a medida necessária para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime atribuído ao apelante, sendo insuficiente, assim, sua substituição por outras menos gravosas. 2. No caso concreto, a pronúncia não está amparada simplesmente em hearsay testimonies, mas também na confissão realizada pelo acusado em seara policial, sendo esta conjugação de provas suficientes para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal de Júri. Precedentes. 3. Não admitir a pronúncia em casos como este importaria em usurpação da competência do Tribunal do Júri, até porque, na segunda fase, os jurados não estão obrigados a externalizar os fundamentos de seu entendimento, podendo se valer de elementos colhidos em sede de inquérito para amparar a condenação, como a confissão extrajudicial, quando corroborados por outros testemunhos prestados em Juízo, ainda que por ouvir dizer. 4. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri (STF, ARE 986566 AGR, Relator: Min. RiCARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 21/08/2017, Pub. : 30-08-2017). 5. Existem indícios suficientes da existência da qualificadora relativa ao motivo torpe, diante da prova oral coligida que indica que o réu ceifou a vida da vítima por ter pensado que ela era uma rival do tráfico de drogas,
sendo certo que a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (STJ, AGRG no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021).
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; RSE 0001851-08.2020.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, N/F DO ART. 29, TODOS DO CP. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. DECOTE DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, sendo imperiosa, a manutenção daquela, eis que nesse juízo de admissibilidade, mesmo no surgimento de dúvidas, por força do princípio in dubio pro societate, remete-se a solução para o júri popular. 2 -
Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluídas as qualificadoras basta que o processo apresente uma viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, pois só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos,
o que não ocorre no presente caso. 3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0003736-64.2018.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022).

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado contra agentes de segurança no exercício de suas funções, bem como, por meio que causou perigo comum, uma vez que foram efetuados diversos disparos em via pública, em pleno final de semana, com diversas pessoas no local, e com o intuito de assegurar a impunidade de outro crime.

Assim, estando o reconhecimento destas qualificadoras fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-la, não há como proceder à exclusão.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)